Tribunal: TJES
Processo: 5025587-62.2023.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025587-62.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: RILDO CORTES PORTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – DOCUMENTOS IDÔNEOS – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se olvida que é entendimento consolidado que
“o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos”
(STJ, AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05-11-2015, DJe 13-11-2015) e que os itens 3 e 4 do edital nº 02/2003, que trata do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário, dizem respeito à comprovação de experiência em área prisional e experiência junto às forças armadas.

2. Destarte, a documentação acostada à peça exordial comprovou que, além de o impetrante ter desempenhado a função na área prisional por dois anos, conforme contrato de prestação de serviços de guarda temporário prisional, devidamente assinado Secretário de Estado de Segurança Pública, o autor trabalhou, por três anos e sete meses, junto ao Ministério da Aeronáutica, base aérea de Brasília.

3. Ademais, imperioso registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade de comprovação da experiência profissional por documentos diversos, desde que hábeis, em detrimento do excesso de formalismo.

4. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA: 5025587-62.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: RILDO CORTES PORTO E
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença acostada no ID nº 7498527 que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
RILDO CORTES PORTO
em face de ato tido como coator perpetrado pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
concedeu a ordem,
“[...] para DETERMINAR à autoridade coatora que reconheça a comprovação de experiência na área prisional e nas forças armadas para que assim possa continuar no concurso de inspetor prisional”.

Importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
mandado de segurança

impetrado por
RILDO CORTES PORTO

em face de ato tido como coator perpetrado pelo
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Aduz o impetrante que: (i) foi aprovado no concurso público para o cargo de inspetor penitenciário temporário SEJUS-PSS, regido pelo edital n° 02/2023, para a cidade de São Mateus/ES; (ii) diante de todo critério de avaliação foi convocado e conseguiu ficar na 45ª colocação, tendo entregado a documentação exigida pelo edital; (iii) para a sua surpresa foi excluído do concurso com base nos itens 03 e 04 do certame; e (iv) houve erro na análise dos documentos (pontuação), que o colocaria em uma posição elevada no concurso.

Basicamente diante de tais fatos, requer a ordem judicial para
“manter o seu direito no somatório da pontuação do item 04 do Edital; experiência comprovada no sistema prisional da Secretaria da Segurança do Estado do Paraná o que lhe qualifica com elevada pontuação para próxima fase do concurso de inspetor prisional na cidade de São Mateus-ES [...]”
(ID nº 7498513 – fl. 04).

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, na qual concedeu a ordem mandamental na forma acima mencionada, agora submetida a esta instância.

Devidamente intimadas, as partes tomaram ciência da sentença e permaneceram inertes.

Pois bem. Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas de que deve ser mantida a sentença.

Não me olvido de que é entendimento consolidado que
“o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos”
(STJ, AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05-11-2015, DJe 13-11-2015) e que os itens 3 e 4 do edital nº 02/2003, que trata do processo seletivo simplificado de designação temporária para o cargo de inspetor penitenciário, dizem respeito à comprovação de experiência em área prisional e experiência junto às forças armadas.

Todavia, apesar das informações prestadas pela apontada autoridade coatora a embasar o ato de exclusão do impetrante, denota-se dos autos que o candidato, a meu sentir, comprovou a experiência exigida pelo edital do certame.

Destarte, a documentação acostada à peça exordial comprovou que, além de o impetrante ter desempenhado a função na área prisional por dois anos, conforme contrato de prestação de serviços de guarda temporário prisional, devidamente assinado Secretário de Estado de Segurança Pública, o autor trabalhou, por três anos e sete meses, junto ao Ministério da Aeronáutica, base aérea de Brasília.

Ademais, imperioso registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade de comprovação da experiência profissional por documentos diversos, desde que hábeis, em detrimento do excesso de formalismo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado.
2. Na hipótese dos autos
a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital
e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJ/ES, Data: 28/Jul/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003329-67.2022.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Reserva de Vagas).

__________________________

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 –
Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo
. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido.” (TJ/ES, Data: 24/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010846-89.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição).

Nesse contexto, entendo que o contrário, ou seja, rejeitar tais documentos, violaria o princípio da razoabilidade e constituiria excesso de formalismo, já que a documentação acima citada e que foi juntada pelo impetrante demonstra todas as informações necessárias para comprovação da experiência profissional exigida.

Com efeito, correta a r. sentença que reconhece o direito líquido e certo do impetrante, porquanto ele demonstrou ter entregue à Administração documentação necessária a obtenção da pontuação pretendida.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para confirmar a sentença.

Com o relator